Tribunal: TJSP
Processo: 1125987-30.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Manutenção – Desprovimento – Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Pretendido prequestionamento –

Ementa:
Embargos de declaração – Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Manutenção – Desprovimento – Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.